Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714589-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE SANTOS AGUIAR AGRAVADO: CERLI MARIA DANTAS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANE SANTOS AGUIAR em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por CERLI MARIA DANTAS DE ALMEIDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade da citação da executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 70832369), a recorrente afirma, em síntese, que a citação realizada padece de nulidade, uma vez que teria sido direcionada a terceiro estranho à relação processual, com a utilização de número telefônico incorreto e documento de identificação diverso do da parte executada. Sustenta que tal vício compromete a validade de todos os atos subsequentes, inclusive o cumprimento de sentença, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecido o vício do ato citatório, com a anulação dos atos processuais posteriores, determinando-se o retorno dos autos à fase de conhecimento para regular prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 70834952). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro ausentes os requisitos cumulativos à concessão da medida liminar vindicada, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Impugnação ao Cumprimento de Sentença no ID 225968154. A parte exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de ID 228997887. É o sucinto relatório. Decido. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentença de mérito através de impugnação ao Cumprimento de Sentença não se amolda aos ditames legais, a irresignação da parte executada, por si só, não ampara a oposição ao Cumprimento de Sentença. Alega ainda a parte executada MARIANE SANTOS AGUIAR DE ALMEIDA nulidade da citação, pois fora citado pessoa estranha em seu lugar. O mandado de citação da parte executada MARIANE SANTOS AGUIAR DE ALMEIDA encontra-se no ID 193889359. Apontado o erro material de identificação da parte executada o Oficial de Justiça se manifestou no ID 231997147 e confirmou a regularidade da citação da parte executada. A citação é o pressuposto de constituição da relação processual (art. 239, CPC), sendo que a sua ausência ou a irregularidade do ato citatório enseja a nulidade absoluta dos atos do processo em relação à pessoa a que se destinava (art. 280, CPC). No presente caso, não foi comprovado a ausência de citação da parte executada e tampouco comprovou suas alegações, além do mais a parte executada não se pode valer de erro material para invalidar sua citação que sabidamente estava ciente, devendo ser, portanto, válida a citação recebida, surtindo todos os efeitos legais. A colaboração processual é um princípio pautado no Código de Processo Civil, onde reza, em seu artigo 6o, “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 225968154). Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face da parte executada. Publique-se. Intime-se.” Com efeito, embora a agravante aponte falhas na citação, constata-se dos autos originários que a Oficiala de Justiça, intimada a prestar esclarecimentos, informou que a citação da parte executada foi realizada em 17/04/2024, às 17h20, mediante chamada telefônica para o número correto da agravante, (61) 99933-3777, tendo, em sequência, encaminhado a íntegra do mandado de citação via aplicativo de mensagens instantâneas (ID 231997148). Esclareceu, ainda, que apesar da ausência de envio do documento de identificação pela recorrente por ocasião do ato citatório, “convenceu-se de que, durante a conversa telefônica, de que realmente se tratava da destinatária da ordem, razão pela qual continuou o procedimento citatório por aplicativo de mensagens.” (ID 231997147) A corroborar tais informações, em consulta à aba “acesso de terceiros”, é possível constatar que, no dia imediatamente subsequente à realização da diligência ora impugnada, o causídico atualmente constituído pela agravante – que, àquela altura, já a representava em ação de divórcio litigioso – acessou os autos do processo eletrônico, fato que, embora não configure comparecimento espontâneo, revela, ao menos, ciência efetiva da demanda pela ré. No ponto, impõe-se registrar que o acompanhamento dos autos pelo advogado perdurou até a prolação da sentença de mérito, sem qualquer insurgência formal contra a validade da citação, circunstância que, ainda que não obste o exame da alegada nulidade como matéria de ordem pública, indica comportamento processual não inteiramente compatível com a boa-fé objetiva e o dever de lealdade processual. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão antecipatória, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator